Tribunal: STJ
Processo: 0023665-42.2015.8.13.0338
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043764 - MG(2025/0334384-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
FELIPPE BUFFARA FRETTA - SC070875
AGRAVADO
: MINAS TRADING COMPANY LTDA
ADVOGADOS
: ANA TEREZA CAMPOS NOGUEIRA SOUSA - DF016104
MARCUS VINICIUS DE SOUSA - MG104009
INTERES.
: MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MICHALAK SANTOS - SC007163
ROGÉRIO BRANCO - SC016979
INTERES.
: COOPERATIVA
DE
EXTRAÇÃO
DE
CARVÃO
MINERAL
DOS
TRABALHADORES DE CRICIÚMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTETRNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.

FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
REEXAME
SÚMULA 283/STF.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação cautelar de sustação de protesto.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial são inadmissíveis.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56114827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 95f026a0-0f70-4a19-9651-8a6df09f5370

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 95f026a0-0f70-4a19-9651-8a6df09f5370

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043764 - MG(2025/0334384-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
FELIPPE BUFFARA FRETTA - SC070875
AGRAVADO
: MINAS TRADING COMPANY LTDA
ADVOGADOS
: ANA TEREZA CAMPOS NOGUEIRA SOUSA - DF016104
MARCUS VINICIUS DE SOUSA - MG104009
INTERES.
: MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MICHALAK SANTOS - SC007163
ROGÉRIO BRANCO - SC016979
INTERES.
: COOPERATIVA
DE
EXTRAÇÃO
DE
CARVÃO
MINERAL
DOS
TRABALHADORES DE CRICIÚMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTETRNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.

FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
REEXAME
SÚMULA 283/STF.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação cautelar de sustação de protesto.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial são inadmissíveis.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA54873351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: df967154-1693-4177-b49d-5ab1dc696396

Examina-se agravo interno interposto por FAMCRED FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
RESPONSABILIDADE LIMITADA contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
cautelar de sustação de protesto, ajuizada por MINAS TRADING
Ação:
COMPANY LTDA., em face de COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL
DOS TRABALHADORES DE CRICIÚMA, FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA e
MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS.
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à
Sentença:
COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL DOS TRABALHADORES DE CRICIÚMA,
e julgou improcedente o pedido.
deu provimento à apelação interposta pela agravada, a fim de
Acórdão:
julgar procedente o pedido. O acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATAS. TRANSFERÊNCIA
POR CESSÃO DE CRÉDITO. EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO. TÍTULO INAPTO. INEXITÊNCIA DO
DÉBITO. Em se tratando de transmissão do título por cessão de crédito, o devedor
pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no
momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (art.
294 do CC). Ausente a comprovação de entrega das mercadorias, não há se falar em
título executivo extrajudicial apto. Não é cabível protesto de título inapto e débito
declarado inexistente judicialmente.

interpostos pela agravada, foram acolhidos
Embargos de declaração:
para sanar erro material quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
interpostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 43 do Decreto
17,
Recurso especial:
2.044/1908,
28 e 29 do Decreto
15, I, e 25 da
489, § 1o, IV e VI,
57.663/1966,
Lei 5.474/1968,
784, I, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além de negativa de prestação jurisdicional, afirma que a duplicata aceita e
posteriormente transmitida atrai os princípios cambiais da autonomia, abstração e
inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, impedindo a discussão
do negócio subjacente. Sustenta que o acórdão recorrido desconsidera a
autonomia das obrigações cambiais prevista na legislação aplicável às duplicatas.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, com os seguintes fundamentos:
i) incidência dos óbices das Súmulas 283 e 284, ambas do STF, e 7 e 211,
ambas do STJ; e
ii) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54873351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: df967154-1693-4177-b49d-5ab1dc696396

a agravante alega que demonstrou a violação de
Agravo interno:
dispositivos legais. Assevera que a matéria foi prequestionada, em razão da
interposição de embargos de declaração. Afirma que não pretende o reexame de
provas e que impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido. Sustenta a
comprovação do dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com os seguintes fundamentos:
i) incidência dos óbices das Súmulas 283 e 284, ambas do STF, e 7 e 211,
ambas do STJ; e
ii) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que
a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

I. Da violação do
do CPC
art. 1.022
1. Inicialmente, não obstante alegue a agravante que demonstrou a
ofensa ao
do CPC, verifica-se, da análise de suas razões do recurso
art. 1.022
especial, que foram tecidas afirmações genéricas no sentido de que houve
violação do referido dispositivo, em virtude da rejeição dos embargos de
declaração. Não foram especificamente apontadas, todavia, as supostas omissões,
contradições ou obscuridades em que incorreria o acórdão recorrido, bem como a
relevância desses aspectos para a solução da lide. Incidente, pois, a
Súmula 284/STF.

II. Da Súmula 284/STF
2. Também é inafastável o óbice da
tendo em vista que
Súmula 284/STF,
a agravante, nas razões do recurso especial, não demonstrou, de forma
consistente e específica, em que consistiria a violação dos arts. 43 do Decreto
17, 28 e 29 do Decreto
15, I, e 25 da e 489, § 1o, IV e VI,
2.044/1908,
57.663/1966,
e 784, I, do CPC.

III. Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA54873351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: df967154-1693-4177-b49d-5ab1dc696396

3. De outro turno, o recurso especial não poderia ser conhecido, na
medida em que os arts. 43 do Decreto
17, 28 e 29 do Decreto
2.044/1908,
e 25 da
indicados como violados não foram objeto de
57.663/1966
Lei 5.474/1968,
expresso prequestionamento pelo
o que importa na incidência do óbice da
TJ/MG,
Súmula 211/STJ.

IV. Da existência de fundamento não impugnado
4. Ademais, o
fundamentou que a transferência da duplicata se
TJ/MG
deu por meio de “Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e outras
avenças no 0540213” (e-STJ fl. 434) e por isso incidiria o disposto no
do
art. 294
CC.
5. De fato, nas razões do recurso especial, a agravante não suscitou a
violação do referido dispositivo legal e, portanto, como esse fundamento não foi
impugnado de maneira consistente e específica pela agravante, é inafastável o
óbice da Súmula 283/STF.
6. Ademais, rever o decidido pelo
quanto ao ponto,
TJ/MG,
invariavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.

V. Da divergência jurisprudencial
7. Por fim, com relação ao dissídio jurisprudencial, nota-se que não pode
ele ser tido como demonstrado da forma devida, pois para sua caracterização não
basta a transcrição de ementas e trechos dos acórdãos paradigmas. Também é
necessário que se aponte e explicite por que os casos são semelhantes e qual é a
proximidade fática entre os julgados comparados, o que não foi realizado na
hipótese dos autos.
8. A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54873351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: df967154-1693-4177-b49d-5ab1dc696396

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.764 / MG
Número Registro: 2025/0334384-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00236654220158130338
10000242217099001
10000242217099002
10000242217099003
10000242217099004
10000242217099005
10000242217099006
10000242217099007
236654220158130338
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO MICHALAK SANTOS - SC007163
ROGÉRIO BRANCO - SC016979
AGRAVANTE : FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ADVOGADOS : PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
FELIPPE BUFFARA FRETTA - SC070875
AGRAVADO
: MINAS TRADING COMPANY LTDA
ADVOGADOS : ANA TEREZA CAMPOS NOGUEIRA SOUSA - DF016104
MARCUS VINICIUS DE SOUSA - MG104009
INTERES.
: COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL DOS
TRABALHADORES DE CRICIÚMA
Documento eletrônico VDA56078774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:43
Código de Controle do Documento: c528d84e-80f7-49bf-b4c1-939f1d0cd1b9

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ADVOGADOS : PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
FELIPPE BUFFARA FRETTA - SC070875
AGRAVADO
: MINAS TRADING COMPANY LTDA
ADVOGADOS : ANA TEREZA CAMPOS NOGUEIRA SOUSA - DF016104
MARCUS VINICIUS DE SOUSA - MG104009
INTERES.
: MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO MICHALAK SANTOS - SC007163
ROGÉRIO BRANCO - SC016979
INTERES.
: COOPERATIVA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL DOS
TRABALHADORES DE CRICIÚMA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:43
Código de Controle do Documento: c528d84e-80f7-49bf-b4c1-939f1d0cd1b9